Tribunal: TCU
Processo: 003.679/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar em processo de representação sobre possíveis irregularidades afetas à tentativa de entrada no país de joias e relógio, referentes a presentes recebidos quando da visita à Arabia Saudita da comitiva do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, no mês de outubro de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representações formuladas pela Exma. Sr. Deputada Federal Luciene Cavalcante e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, a respeito de indícios de irregularidades afetos à tentativa de entrada no país de joias referentes a presentes recebidos quando da visita à Arabia Saudita da comitiva do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, no mês de outubro de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer das representações formuladas pela Exma. Sra. Deputada Federal Luciene Cavalcante e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, com fulcro nos art. 237, incisos I e III do Regimento Interno desta Casa; 9.2. alterar a medida cautelar determinada no item 10, alínea "c", do despacho inicial à peça 5, que passa a ter a seguinte redação: "c) determinar ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro que, nos termos do item 3, inciso, III, da Resolução 3, de 23 de novembro de 2000, da Comissão de Ética Pública , entregue os itens em seu poder oriundos dos presentes recebidos na visita da comitiva presidencial à Arábia Saudita e também as armas recebidas dos Emirados Árabes Unidos à Secretaria-Geral da Presidência da República no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo ser juntado, de imediato, a este processo o correspondente comprovante da entrega "; 9.3. determinar à Secretaria-Geral da Presidência da República que: 9.3.1. mantenha sob sua custódia os bens referidos no subitem anterior, entregues pelo ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, até ulterior deliberação desta Corte de Contas; 9.3.2. requisite da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o conjunto de joias retido pela autoridade alfandegária para incorporação ao patrimônio público, tendo em vista a inquestionável natureza de bem público de elevado valor, insusceptível de incorporação em acervo privado; 9.4. receber os expedientes denominados de " agravo ", peças 6 e 9 destes autos, com fulcro nos arts. 279 e 289 do RITCU, com as complementações às peças 12 e 15, como meras petições complementares aos pedidos iniciais à peça 1 destes autos e à peça 1 do TC Processo 004.768/2023-0 ; 9.5. determinar à Segecex que realize auditoria nos bens recebidos pelo ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro no período de 2019 a 2022; 9.6. orientar a Segecex no sentido de incluir no planejamento de fiscalização anual deste Tribunal auditorias regulares com vistas a avaliar, em finais de mandato, a correção dos procedimentos de incorporação dos bens recebidos como presentes por ex-presidentes da República; 9.7. dar conhecimento da presente deliberação aos representantes e aos interessados; 9.8. retornar os presentes autos à AudGovernança para adoção das providências cabíveis, com o prosseguimento do feito, após as devidas notificações, devendo ser conferida urgência no exame de mérito do presente processo.